Tribunal: TJBA
Processo: 8004031-94.2023.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004031-94.2023.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SAMANTHA DE JESUS ANDRADE e outros (2)

Advogado(s)
:
DANIELA SANTOS ROCHA DE SOUZA

APELADO: ASSOCIACAO EDUCATIVA E CULTURAL MARIA EMILIA

Advogado(s)
:
LEANDRO CARVALHO SANSON

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSTITUIÇÃO DE ENSINO PRIVADA. ALUNA MENOR. ASSÉDIO SEXUAL PRATICADO POR COLEGA NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA. DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ARTS. 14 DO CDC, 932, IV, E 933 DO CC. FATO INCONTROVERSO. MEDIDAS ADMINISTRATIVAS POSTERIORES QUE NÃO ELIDEM O DANO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PROVIMENTO DO RECURSO. SENTENÇA REFORMADA. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por menor impúbere, representada por seus genitores, contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória ajuizada em face de instituição de ensino privada.

2. Alegação de assédio sofrido por aluna nas dependências da escola, praticado por colega do 9º ano, com posterior abalo psicológico.

II. Questão em discussão

3. Verificar se a instituição de ensino responde civilmente por assédio praticado por aluno contra colega menor, ocorrido em suas dependências, bem como se estão configurados os danos morais indenizáveis e o respectivo quantum.

III. Razões de decidir

4. A relação jurídica é de consumo, incidindo a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC, bem como os arts. 932, IV, e 933 do Código Civil, que impõem aos estabelecimentos de ensino o dever de guarda e vigilância dos educandos.

5. O assédio sexual sofrido pela menor restou comprovado nos autos, inclusive por procedimento administrativo instaurado pela própria escola, o que evidencia a ocorrência do fato danoso.

6. As medidas disciplinares adotadas posteriormente pela instituição, embora relevantes, não afastam a falha na prestação do serviço nem o dever de indenizar, porquanto o evento ocorreu sob sua esfera de vigilância.

7. O dano moral,
restou
demonstrado, ante o dissabor severo sustentado pela menor, a qual teria se sentido humilhada pelas condutas relatadas na exordial
.

8. O quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo à dupla função reparatória e pedagógica da indenização, sem ensejar enriquecimento sem causa.

9. Valor fixado em R$ 17.000,00 mostra-se adequado às circunstâncias do caso, à gravidade da conduta, à condição da vítima e aos parâmetros adotados por este Tribunal em casos análogos.

IV. Dispositivo

10. Apelação provida para reformar a sentença e condenar a instituição de ensino ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 17.000,00, acrescido de correção monetária pelo INPC desde o arbitramento e juros de mora de 1% ao mês desde a citação, com inversão dos ônus sucumbenciais.

Tese de julgamento:

“
A instituição de ensino privada responde objetivamente por assédio sexual praticado por aluno contra colega menor em suas dependências, por violação ao dever de guarda e vigilância, sendo o dano moral presumido, ainda que adotadas medidas administrativas posteriores.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8004031-94.2023.8.05.0004
, em que figuram como apelante
SAMANTHA DE JESUS ANDRADE e outros (2)
e como apelada
ASSOCIACAO EDUCATIVA E CULTURAL MARIA EMILIA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Apelo autoral

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .